Tribunal: TJDFT
Processo: 0711633-65.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0711633-65.2018.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MAIKELL ROSA DOS REIS, RAPHAEL SOUZA RIOS, CUBO ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA, PBFRANCHISING LTDA APELADO: PBFRANCHISING LTDA, CUBO ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA, MAIKELL ROSA DOS REIS, RAPHAEL SOUZA RIOS D E S P A C H O Intime-se a parte autora para se manifestar quanto à alegação de fato novo - petição de ID 26643071 e documentos que a acompanham -, no prazo de quinze (15) dias (art. 437, § 1o, do CPC). Brasília, DF, em 23 de junho de 2021. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator